Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011258-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora em antecipação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, devendo ocorrer preferencialmente no momento do saneamento do feito, conforme o artigo 357 do Código de Processo Civil.

A mera menção genérica à dificuldade de acesso aos sistemas internos da instituição bancária, sem a demonstração concreta e pormenorizada das provas inacessíveis ou excessivamente difíceis, não é suficiente para justificar a inversão probatória.

O indeferimento da inversão do ônus da prova em um primeiro momento não é definitivo, permitindo que as partes busquem a medida posteriormente, se demonstrarem o preenchimento dos requisitos.

A decisão recorrida, ao exigir que a parte ré apresente documentos que embasam a cobrança controvertida, cumpre o ônus da prova que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, II, do CPC, diante da alegação de inexistência de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003200-73.2025.8.11.0055, movida em face de BANCO BRADESCO S/A e outro, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada violou o art. 6o, VIII, do CDC, bem como os arts. 6o, 11 e 373, §1o, do CPC, ao indeferir genericamente o pedido de inversão do ônus da prova sem cotejar os elementos constantes dos autos.

Diz que por ser consumidora e leiga em matéria técnica bancária, encontra-se em evidente hipossuficiência diante das agravadas, e que a jurisprudência do próprio TJMT reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica, especialmente em situações em que a produção da prova encontra-se ao alcance exclusivo da parte ré.

Ao final, pugna pela concessão da inversão do ônus da prova, com a reforma da decisão combatida ou sua anulação por ausência de fundamentação, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 280700899).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 212253031).

Contrarrazões no Id. 213336163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, notadamente a tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

A pretensão recursal gira em torno da insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte autora, ora agravante, no bojo de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição bancária e empresa prestadora de serviços financeiros.

Inicialmente, cabe frisar que a inversão da carga probatória não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado concedê-la.

A doutrina e a jurisprudência dominantes, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, perfilham o entendimento de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consubstancia-se em regra de instrução e não de julgamento, de modo que sua implementação deve se dar, preferencialmente, no momento de saneamento do feito, conforme dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil (CPC).

Confira o teor do referido artigo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL . ARTS. 7o E 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico. 2 . Impossível, diante do óbice da Súmula 7/STJ, rever, em Recurso Especial, o entendimento do Tribunal de origem que considerou os agravados-autores tecnicamente hipossuficientes diante da natureza do objeto da prova pericial e de erro em atendimento médico, e concluiu, ademais, que o agravante-réu dispõe de melhores meios para obter prontuários e ocorrências médicas sofridas pela paciente. 3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes . 4. O art. 373, § 1o, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (ope legis), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (ope iudicis),
associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária . No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova.
5 . No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico. 6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito . A "paridade de tratamento", essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. 7 . Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1682349 DF 2020/0066651-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Vale aqui destacar entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

Comentando a matéria acerca da inversão do ônus da prova, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

A hipossuficiência decorre do fato de uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnicas e financeiras.

E, quanto à constatação da vulnerabilidade, há de se verificar a existência de posição desigual (fática, técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes na relação jurídica, sendo, portanto, um dos contraentes suscetível a pressões e influências capazes de paralisar o elemento essencial do contrato, qual seja, a autonomia da vontade.

In casu
, não houve a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC (facilitação da defesa de seus direitos; quando for verossímil a alegação e for ele hipossuficiente), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

Na hipótese, a parte agravante não demonstrou, de forma concreta e pormenorizada, quais seriam as provas cuja produção lhe seria inacessível ou excessivamente dificultosa a justificar, de plano, a inversão probatória. A menção genérica à dificuldade de acesso aos sistemas internos da instituição bancária, desprovida de elementos objetivos que sustentem a real inviabilidade de cumprimento do encargo que sequer foi especificado, não se mostra suficiente para a antecipação da tutela.

Ressalta-se, ainda, que a decisão recorrida, ao indeferir a inversão do ônus probatório, não o fez de forma definitiva e irreversível, tendo consignado que a parte ré deveria apresentar, juntamente com a contestação, os documentos que embasam a cobrança controvertida, providência que decorre do próprio art. 373, inciso II, do CPC, considerando que se trata de alegação de inexistência de relação contratual, e cuja prova incumbe à parte ré.

Assim, não se verifica,
a priori
, dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir.

Com isso, tem-se que a não concessão neste momento não impede que as partes, a depender do contexto processual, busquem inverter a produção probatória demonstrando o preenchimento dos requisitos para tanto.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025